Tribunal: STF
Processo: AI 61352
Classe: AI
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-23
Data de publicação: 1975-09-23

Ementa:
AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTROVERSIA  RELATIVA  A  CRITÉRIO
PROBATÓRIO DA CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DE CONTRATO  DE  COMPRA  E
VENDA. DECISÃO SEGUNDO A QUAL, DE ACORDO COM OS ELEMENTOS DOS AUTOS,
NÃO SE CONSIDEROU PERMITIDO HAVER COMO VERIFICADO ESSE CONTRATO, NA
EXTENSAO   PRETENDIDA   PELO   AUTOR.    ALEGAÇÃO   DE   DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL. DISCREPANCIA NÃO VERIFICADA.
          AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.